Tribunal: TJBA
Processo: 8009391-71.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009391-71.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ACAI EXPRESSO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
KASSIM SCHNEIDER RASLAN, CHARLES FERNANDO VIEIRA DA SILVA, GIOVANNI CAMARA DE MORAIS

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
FABIO DE SOUZA GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITAL DE GIRO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE COMPROVADAS. NÃO INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE (TEMA 620 E SÚMULA 566 DO STJ). JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Açaí Expresso Distribuidor de Alimentos Ltda. e outros contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra execução fundada em Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro, no valor de R$ 200.000,00, firmada em 28/10/2021 com o Banco Original S/A. Os embargantes alegaram ausência de título executivo por falta de liquidez, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, cláusulas contratuais abusivas e, subsidiariamente, a realização de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Cédula de Crédito Bancário apresentada preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade; (ii) determinar a legalidade das cláusulas contratuais relativas à capitalização dos juros, tarifa de cadastro e juros remuneratórios; (iii) verificar a incidência da legislação consumerista à relação contratual firmada entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Cédula de Crédito Bancário configura título executivo extrajudicial válido, conforme o art. 28 da Lei nº 10.931/2004, sendo acompanhada de planilha que demonstra, de forma clara, os encargos contratuais, período de apuração e valor da dívida, preenchendo os requisitos do art. 783 do CPC.

2. A relação jurídica não atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois o mútuo bancário teve por finalidade o fomento das atividades empresariais da embargante, afastando a condição de destinatária final.

3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida, desde que expressamente pactuada, conforme jurisprudência consolidada no STJ (REsp 973.827/RS e Súmulas 539 e 541 do STJ), o que ocorreu no caso concreto.

4. A cobrança da tarifa de contratação/cadastro é permitida nos moldes definidos pelo STJ (Tema 620), desde que prevista em contrato e cobrada no início do relacionamento, requisitos atendidos no presente caso.

5. Os juros remuneratórios pactuados (2,45% ao mês e 33,70% ao ano) excedem em 67,8% a taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil na época da contratação (1,46% ao mês e 18,98% ao ano), caracterizando abusividade e ensejando sua limitação à média de mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial, desde que acompanhada de demonstrativo do débito, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários firmados para fins de capital de giro empresarial.

3. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada.

4. A tarifa de contratação é válida quando prevista contratualmente e cobrada no início da relação jurídica, de acordo com o Tema 620 e Súmula 566 ambos do STJ.

5. Configura-se abusividade na estipulação de juros remuneratórios que excedem em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo cabível sua limitação a esse patamar.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II, 783, 85 e 86; Lei nº 10.931/2004, art. 28; CDC, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 555.083/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 25.06.2019; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.08.2012; STJ, Súmulas 539, 541, 566; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E PROVER PARCIALMENTE
o recurso, pelas razões contidas no voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça